Tribunal: TJDFT
Processo: 0706713-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706713-75.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NATHALIA SERRES DE LIMA FRANCO RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 5o, INCISO LXXIII DA CF/88. NÃO IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUÇÃO DA MATÉRIA. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Nos termos do art. 12 da Lei da Ação Popular, "a sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento, ao autor, das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos honorários de advogado". 2. O pedido deduzido nos autos da Ação Popular foi julgado improcedente, e fixados honorários advocatícios em favor dos patronos da ré, conforme se verifica no título executado. 2.1. Nos termos do art. 502 do CPC, “estabelecida a coisa julgada quanto (a)os honorários advocatícios de sucumbência, descabe sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 502 do CPC, devendo a referida fase processual observar o princípio da adstrição ao título executivo judicial” (Acórdão 1373404, 07216428420218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mesmo sentido, (REsp 1.861.550/DF, Relator: Ministro OG Fernandes, 2a Turma, DJe04/08/2020): “Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial”. 3. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 525, §1o, inciso III, do CPC, e 10 da Lei 4.717/1965, porque deveria ter considerado inexigível o pagamento de honorários advocatícios em sede de ação popular. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às supostas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.049.269/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 525, §1o, inciso III, do CPC, e 10 da Lei 4.717/1965, pois a turma julgadora assim se pronunciou no ID 47445416 – Pág. 4 sobre a preclusão do pedido de afastamento da cobrança de honorários de advogado em ação popular, verbis: Na hipótese, a sentença proferida nos autos da Ação Popular n. 0710067-30.2018.8.07.0018 (ajuizada por NATHALIA SERRES DE LIMA FRANCO/agravante em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e de JÚLIO CÉSAR DE AZEVEDO REIS, seu Diretor Presidente), julgou improcedente o pedido da autora e fixou honorários advocatícios em favor dos patronos da ré (TERRACAP), conforme se verifica no título executado: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DEDUZIDO PELA PARTE AUTORA e o faço à luz do artigo 487, inciso I do CPC, para resolver a lide no mérito. Custas pelo autor – artigo 10 da Lei n. 4.717/65. Honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil) reais, com base legal no artigo 85, § 8o do CPC. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição – artigo 19 da Lei n. 4.717/65.” (ID47444355, autos originários). A apelação interposta pela ora agravante foi desprovida (acórdão de ID100420729, autos originários); o recurso especial não foi admitido (decisão de ID10042251, autos originários); o agravo em recurso especial não foi conhecido (ID100422276 – p.4, autos originários); e o agravo interno no agravo em recurso especial foi desprovido (ID100422276 – p.43, autos originários). Trânsito em julgado que se deu em 09/08/2021 (certidão de ID100422276 – p.76, autos originários). Com o trânsito em julgado da sentença (ID 100422276, p.76), ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER propôs o cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios. Nos termos do “Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. Assim, “estabelecida a coisa julgada quanto (a)os honorários advocatícios de sucumbência, descabe sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 502 do CPC, devendo a referida fase processual observar o princípio da adstrição ao título executivo judicial” (Acórdão 1373404, 07216428420218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mesmo sentido, o REsp 1.861.550/DF, Relator: Ministro OG Fernandes, 2a Turma, DJe04/08/2020. Assim, insubsistente o pedido de modificar a condenação imposta na sentença já transitada em julgado para afastar os honorários advocatícios fixados, o que escorreitamente analisado e definido na decisão agravada. Apesar disso, a recorrente se limitou a renovar os argumentos de que o pagamento de honorários advocatícios é inexigível em sede de ação popular. Assim, o STJ considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF”. (AgInt no REsp n. 2.005.203/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015